Tribunal: TJES
Processo: 5005898-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005898-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISE BORTOLOZZO CAVALIERE MENDES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE EXAME INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DA OPERADORA. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de obrigação de fazer para autorização de exames que estão sendo negados pela Requerida e indenização por danos morais.

Irresignada, a autora, em ID 2848661, interpôs Recurso Inominado, defendendo que é pessoa portadora de Câncer de Cólon e, portanto, a negativa de atendimento é situação que indubitavelmente acarreta abalo psíquico a ponto de prejudicar, sobremaneira, o seu tratamento, o que configura dano
in re ipsa
.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida recusa por parte da Recorrida na realização de tratamento e exames essenciais, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça que afirma:

“
A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade
”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

Reconhecido o dever indenizatório, resta o seu arbitramento.

Considerando as consequências da negativa de cobertura do exame pela ré, concluo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente à compensação pretendida na hipótese.

A luz do exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para
condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para tanto
, com acréscimo de juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)